Tribunal: STF
Processo: RE 565046
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Juros
   de mora entre a elaboração da conta e a expedição da requisição.
   Não-incidência. Aplicação do entendimento firmado pelo Pleno
   deste Tribunal no julgamento do RE 298.616. 3. Agravo regimental
   a que se nega provimento.